Tribunal: TJES
Processo: 5012725-32.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012725-32.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTO DALAPICOLA SCHERRER
RECORRIDO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ALBERTO DALAPICOLA SCHERRER
contra a sentença proferida em id. 4389060, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

RESOLVO O MÉRITO com base no Artigo 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, o recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral, sustentando acerca da existência de danos morais indenizáveis e requerendo o desbloqueio de sua conta.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

DO MÉRITO

Trata-se de
ação obrigacional c/c indenizatória
onde o recorrente afirma que é titular de conta junto a Recorrida há mais de 10 anos e que utilizava para venda e compra de produtos eletrônicos em geral. Afirma que em 24 de junho de 2022 a sua conta foi bloqueada. Afirma que, tentou solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito e que, em razão do bloqueio sofreu danos de cunho subjetivo. Em razão desses fatos, propôs a ação para requerer a o desbloqueio da sua conta e a condenação do MERCADO LIVRE ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O MERCADO LIVRE contestou em ID. 4389052, tendo esclarecido o bloqueio se deu em razão de medida de segurança, pois o autor possui coincidências cadastrais com outros usuários da plataforma, estando previsto conforme os Termos e Condições de Uso da plataforma.

É o quanto basta.

Da análise dos autos verifico que restou incontroverso o bloqueio da conta do recorrente junto à recorrida em 24 de junho de 2022, totalizando mais de um ano de bloqueio.

Embora a recorrida defenda que atuou dentro dos limites dos termos e condições que
guiam a atuação dos usuários, é certo que não logrou êxito em comprovar que a parte
recorrente tenha adotado conduta indevida capaz de justificar a adoção da providência de suspensão da sua conta.

Cumpre destacar que a relação entre a recorrente e a recorrida, enquadra-se em típica relação de consumo. Sendo assim, são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da Ré, ora recorrida, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art.14, ambos do CDC.

Embora a recorrida defenda que atuou dentro dos limites dos termos e condições que
guiam a atuação dos usuários, é certo que não logrou êxito em comprovar que a parte
recorrente tenha adotado conduta indevida capaz de justificar a adoção da providência de suspensão da sua conta.

Por meio das telas presentes no corpo da contestação, a recorrida
busca comprovar que a suspensão se deu de forma legítima, em razão de o autor possuir
coincidências cadastrais com outros usuários já bloqueados por fraude. Contudo, as telas
acostadas possuem baixo conteúdo probatório, pois sequer é possível confirmar quais os
dados supostamente coincidentes e de que forma esses dados – sequer indicados –
permitiriam alguma conclusão sobre fraude.

A recorrida, assim, agiu ela própria, em descumprimento das regras operacionais,
abusando de seu direito de fiscalização dos usuários, pois, ainda que possua liberdade para suspender a conta de usuários quando estes descumpram os termos de uso da plataforma, é certo que a suspensão sem justificativa plausível – como ocorreu no presente caso – configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

Em caso muito semelhante ao presente:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. Recurso do autor que não deve ser conhecido, pois busca discutir o cumprimento da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência. Meio inadequado para tal discussão. Necessidade de instauração de incidente de cumprimento provisório de decisão. 2. Recurso do réu. Prestação de serviços. Autor que possui comércio eletrônico junto à página do "Mercado Livre". Conta e valores recebidos pelo "Mercado Pago" que são bloqueados em razão do réu entender haver semelhanças cadastrais com outro perfil que possui dívida em atraso com o réu. Não comprovação das supostas semelhanças cadastrais, ou qualquer ligação entre os conhecidos, pois constituem inovação recursal, pois não foram apresentados em contestação. Abuso de direito configurado. Lucros cessantes verificados. Hipótese em que o autor poderá demonstrar a extensão dos lucros cessantes quando da liquidação da sentença. Sentença reformada em parte. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu parcialmente provido, no que conhecido.

(TJSP; Apelação Cível 1111170-87.2019.8.26.0100; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2020; Data de Registro: 15/12/2020)

De rigor observar, ainda, que causa espécie a conduta da recorrida que, diante de uma movimentação suspeita, bloqueia o acesso do usuário à conta mantida na plataforma, suspendendo o acesso definitivamente, sem ensejar ao usuário oportunidade de defesa, de explicação do ocorrido ou de correção da conduta.

Assim, restou claro que a recorrida não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC. Por outro lado, entendo que o recorrente conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

A suspensão da conta prejudica a realização de novas compras ou vendas através da plataforma regida pela recorrida. Sendo assim, são flagrantes os danos gerados ao recorrente, pois aparentemente sem nenhuma justificativa válida, foi impossibilitado de seguir com sua atividade, o que certamente lhe gerou extensas preocupações, aborrecimentos e transtornos, ainda mais quando se sabe que muitas pessoas, atualmente, tiram seus rendimentos (mesmo que complementares) de atividades perante plataformas como a da recorrida.

Sendo assim, entendo pela condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Vale ressaltar que, no que tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Desta forma, saliento que a indenização por dano moral não tem um valor matemático predeterminado, mas se traduz numa compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, sendo, por isso, um mecanismo que visa minorar o sofrimento da vítima. Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente (STJ, REsp n° 631650/RO).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais) relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal,
votando-se pela reforma da r. sentença para o fim de fixar o valor de indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
CONFERE PROVIMENTO PARCIAL
reformando a sentença para o fim de condenar a recorrida a restabelecer a conta do recorrente nas plataformas Mercado Livre e Mercado Pago, bem como a pagar ao apelante indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
CONFERIR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a sentença para o fim de condenar a recorrida a restabelecer a conta do recorrente nas plataformas Mercado Livre e Mercado Pago, bem como a pagar ao apelante indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)